Tribunal: TJSP
Processo: 1001016-50.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Autor, portador de deficiência física, outorgou procuração pública à sua esposa, para recebimento de seu benefício previdenciário junto à instituição financeira ré. Negada a liberação das quantias, sob a justificativa de necessidade de cadastro junto ao INSS. Exigência dispensada pela

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Autor, portador de deficiência física, outorgou procuração pública à sua esposa, para recebimento de seu benefício previdenciário junto à instituição financeira ré. Negada a liberação das quantias, sob a justificativa de necessidade de cadastro junto ao INSS. Exigência dispensada pela Portaria 412/2020 da referida autarquia. Requerente enfrentou dificuldades em receber seus proventos em pleno período da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Prejuízos extrapatrimoniais caracterizados. Verba indenizatória fixada em R$10.000,00 cumpre a função reparatória/punitiva. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.